Tribunal: TJPA
Processo: 0807508-13.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0807508-13.2019.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: GEIZA RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. COBRANÇA DE FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL BIENAL AFASTADO. INCIDÊNCIA DO DECRETO Nº 20.910/1932. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao dar provimento à apelação do Estado do Pará, reconheceu a prescrição bienal da pretensão deduzida em ação de cobrança de valores relativos ao FGTS, ajuizada por servidora contratada temporariamente pela Administração Pública Estadual, em razão de vínculo posteriormente declarado nulo.

2.

A agravante alega que não se trata de típica relação empregatícia, mas de vínculo jurídico-administrativo irregular, defendendo a aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir:
(i) se incide o prazo prescricional bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, ou o prazo quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, em ações de cobrança de FGTS ajuizadas por servidor público contratado de forma temporária, cujo vínculo tenha sido declarado nulo por afronta ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal;

(ii) se o reconhecimento do direito ao FGTS deve ser limitado às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação;

(iii) quais os critérios legais aplicáveis à atualização dos valores devidos a título de FGTS, diante dos julgados vinculantes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão monocrática deve ser reformada à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.189 da Repercussão Geral, segundo a qual o prazo prescricional bienal previsto no art. 7º, XXIX, da CF/1988 não se aplica aos servidores temporários com contratos nulos, em virtude da natureza jurídico-administrativa do vínculo. Nesses casos, incide o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932.

5. Considerando que a ação foi ajuizada em 21/08/2019 e que o vínculo perdurou até julho de 2016, o pedido não está fulminado pela prescrição, devendo apenas ser reconhecida a prescrição das parcelas exigíveis anteriores a 21/08/2014.

6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 191 e 308 da Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que é devido o pagamento de FGTS a servidores públicos contratados irregularmente, em decorrência de nulidade do vínculo por ausência de concurso.

7. A correção monetária dos valores de FGTS deve observar, para o período anterior a 17/06/2024, a Taxa Referencial (TR), conforme estabelecido no Tema 731 do STJ; e, a partir desta data, deve seguir o IPCA, como decidido na ADI nº 5.090 pelo STF, respeitada a modulação de efeitos fixada.

8. Os consectários legais são matéria de ordem pública e podem ser revistos de ofício pelo julgador, sem configurar reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e provido, com exercício do juízo de retratação, para afastar a prescrição bienal, reconhecer a incidência do prazo prescricional quinquenal e limitar a condenação ao FGTS às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

" "Tese de julgamento:

1. Em ações de cobrança de FGTS ajuizadas por servidores temporários contratados de forma irregular pela Administração Pública, com vínculo declarado nulo, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, e não o prazo bienal do art. 7º, XXIX, da CF/1988.

2. O reconhecimento do direito ao FGTS limita-se às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à propositura da ação.

3. A atualização dos valores fundiários deve observar, até 17/06/2024, a Taxa Referencial (TR), conforme jurisprudência do STJ (Tema 731), e, a partir de então, o IPCA, nos termos do julgamento da ADI nº 5.090 pelo STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIX; 37, II e IX; CPC/2015, art. 1.021, § 2º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.336.848/PA (Tema 1189 da RG); STF, ARE nº 709.212/DF; STF, ADI nº 5.090; STJ, REsp nº 1.614.874/SC (Tema 731).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exma.(o) Sra.(o) Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
GEIZA RODRIGUES DA SILVA
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 5525161), na qual
conheci da remessa necessária e do recurso e,
dei

provimento ao apelo para reconhecer a prescrição bienal do pedido formulado na petição inicial,
nos autos da Ação de Cobrança.

Em sua peça recursal, a agravante discorre sobre a tese jurídica debatida na ação originária, na qual requereu a condenação do Estado do Pará ao pagamento do FGTS em decorrência de vínculo contratual temporário mantido entre abril de 2014 e julho de 2016.

Alega que a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar o prazo prescricional bienal, previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, sob o fundamento de que a relação jurídica estaria subordinada à lógica das relações trabalhistas, uma vez que não se trata de típica relação de emprego, mas sim de vínculo jurídico-administrativo irregular com a Administração Pública.

Sustenta, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que a situação em análise não atrai a aplicação da prescrição bienal, mas sim do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, por tratar-se de pretensão formulada contra a Fazenda Pública em virtude de contratação nula no âmbito do serviço público.

Alega, ainda, que o julgamento do ARE 709.212/DF, que tratou da prescrição quinquenal aplicável ao FGTS, não incide sobre hipóteses em que se discute vínculo jurídico com o Poder Público, tendo em vista a natureza administrativa da relação.

Aduz que a modulação dos efeitos operada pelo Supremo Tribunal Federal na ocasião do referido julgamento fixou que, para situações em que o termo inicial da prescrição tenha ocorrido anteriormente à decisão, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos contados do termo inicial ou 5 anos a partir da decisão de repercussão geral. Contudo, reitera que, no caso concreto, o prazo prescricional aplicável é o quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932, conforme precedentes do STJ citados na peça.

Diante disso, requer a reconsideração da decisão monocrática, com a consequente reforma do julgado para reconhecer a tempestividade da pretensão e determinar o regular prosseguimento do feito. Subsidiariamente, pleiteia o encaminhamento do recurso ao órgão colegiado para julgamento pelo mérito.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 6418394).

Posteriormente,
por meio de decisão (ID nº 8869737), este Relator determinou o sobrestamento do feito em razão do reconhecimento de Repercussão Geral da matéria em discussão nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.336.848/PA (Tema 1189/STF), que versava sobre a aplicabilidade do prazo prescricional em casos de cobrança de FGTS decorrente de contratos temporários nulos.

Com o trânsito em julgado do referido paradigma, o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas - NUGEPNAC (ID nº 31502568) informou sobre o fim da suspensão processual e a fixação da tese de que
'O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932'
.
Vieram, então, os autos conclusos para julgamento.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

A controvérsia do Agravo Interno interposto por Geiza Rodrigues da Silva consiste na definição do prazo prescricional aplicável à ação de cobrança de valores referentes ao FGTS, ajuizada em face do Estado do Pará, em razão de vínculo temporário declarado nulo por ausência de concurso público.

A decisão monocrática agravada reconheceu a prescrição bienal com fundamento no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, por entender aplicável ao caso a lógica das relações trabalhistas. A agravante, contudo, sustenta que se trata de relação jurídica administrativa irregular com a Fazenda Pública, sendo, portanto, aplicável o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

Analisando detidamente as razões recursais, bem como a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.189 da repercussão geral, constato que assiste razão ao agravante, impondo-se, portanto, o exercício do juízo de retratação previsto no art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil, a fim de reformar a decisão monocrática anteriormente proferida. Passo a fundamentar.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 1.336.848 (Tema 1189 da Repercussão Geral), pacificou o entendimento sobre a matéria, firmando a seguinte tese:
'O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa.
Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.'

No caso em exame, a autora prestou serviços para o Estado do Pará na função de professora pelo período compreendido entre abril de 2014 e julho de 2016, enquanto a presente ação foi proposta em 21/08/2019, ou seja, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto na legislação aplicável.
Desse modo, não se configura a prescrição da pretensão deduzida.

Diante desse contexto,
revela-se necessária a reforma da decisão monocrática (ID nº 5525161)
, a qual deu provimento ao recurso para reconhecer a prescrição bienal do pedido formulado na petição inicial.

Conforme se extrai dos autos, a servidora prestou serviços para o Estado do Pará, Secretaria de Estado de Educação, no período de abril de 2014 até julho de 2016, na função de professora, através da celebração de contrato temporário.

Tal situação fática evidencia o desvirtuamento da contratação temporária, que, por sua natureza, deve atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal. A perpetuação do vínculo por tão longo período, para o exercício de atividade de caráter permanente, burla a regra constitucional do concurso público (art. 37, II, CF), o que acarreta a nulidade do contrato.

Sobre o tema trazido aos autos, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários nºs 596.478/RR e 705.140/RS, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, §2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado o entendimento pelo direito ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

Depreende-se, assim, que é nulo o contrato firmado entre as partes, e, sendo o posicionamento da nossa mais alta Corte de Justiça o reconhecimento do direito ao recebimento do FGTS e do saldo de salário,
entendo assim, que a sentença deve ser mantida nesse ponto
.

Quanto à prescrição das parcelas,
deve se limitar a condenação aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação
. Reforço isso porque o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 709.212/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida, definiu que o prazo prescricional aplicável para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas tempestivamente pelos empregadores e tomadores de serviço seria de 05 (cinco) anos e não mais de 30 (trinta) anos. A definição da prescrição quinquenal, em razão da manifestação vinculada do STF, afasta qualquer discussão sobre o tema.

Considerando que a ação foi ajuizada em 21 de agosto de 2019, a pretensão de cobrança deve se restringir aos valores referentes às competências posteriores a 21 de agosto de 2014, nos termos do prazo prescricional quinquenal aplicável. Desse modo, restam fulminadas pela prescrição as parcelas exigíveis anteriores a essa data, sendo possível o reconhecimento apenas dos créditos devidos a partir de 21/08/2014.

Por fim, altero a sentença de oficio para ser ajustada quanto aos consectários legais incidentes sobre a condenação ao FGTS.

Com efeito, é possível a alteração de ofício do termo a quo dos juros de mora, bem como da correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, sem que se configure
reformatio in pejus
.

A esse respeito, aliás, reporto-me aos seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça,
ipsis litteris
:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. MULTA DO ART. 538 DO CPC/73. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVOLVIMENTO DO QUADRANTE FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
TERMO A QUO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE \"REFORMATIO IN PEJUS\".
JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO."

(AgInt no REsp 1543418/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 02/02/2018)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS.
JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia

5.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a correção monetária e os juros de mora tem natureza de ordem pública podendo ser analisados de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.

6. Agravo interno não provido."

(AgInt no AREsp 1698089/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021, grifei)

No que concerne à correção monetária dos valores devidos a título de FGTS, a questão foi objeto de recente e relevante apreciação pelo E. Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADI n.º 5.090.

Naquela oportunidade, o STF entendeu ser devida a remuneração do FGTS em índice não inferior à inflação (IPCA), porém, modulou os efeitos do julgado conferindo eficácia vinculativa a partir da publicação da ata do julgamento, que ocorreu em 17 de junho de 2024.

Para o período anterior a esta data (17/06/2024), o E. Superior Tribunal de Justiça consolidou, no julgamento do REsp n. 1.614.874/SC (Tema n. 731), o entendimento de que "a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice".

Desse modo, a correção da verba fundiária deve observar uma dupla sistemática: para o período anterior a 17/06/2024, deve ser aplicada a Taxa Referencial (TR), conforme o Tema 731 do STJ.

Já a partir de 17/06/2024, em conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.090, a apuração dos valores deverá seguir os seguintes parâmetros: a) A remuneração das contas do FGTS, composta pela Taxa Referencial (TR), juros de 3% (três por cento) ao ano e a distribuição de resultados, deverá ser, no mínimo, igual ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA); b) Nos exercícios em que a remuneração não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo determinar a forma de compensação.

Este entendimento, que harmoniza a decisão vinculante do STF com a jurisprudência consolidada do STJ para o período pretérito, encontra amparo em julgados recentes de outros Tribunais, que já se debruçaram sobre a matéria (e.g., TJ-PR 0013267-54.2023.8.16.0182; TJ-MS 0800453-42.2021.8.12.0025).

Dessa forma, a apuração do exato valor devido deverá ser realizada em sede de liquidação/cumprimento de sentença, observando-se estritamente a metodologia de cálculo acima delineada.

Ante o exposto, no exercício do juízo de retratação, com fundamento no art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, para reformar a decisão anteriormente proferida (ID nº 5525161), a fim de afastar o reconhecimento da prescrição bienal, declarar a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, e, por consequência, reconhecer a prescrição apenas das parcelas anteriores a 21/08/2014.

Mantenho a sentença quanto ao reconhecimento do direito ao FGTS
, determinando, todavia, de ofício, a retificação dos critérios de incidência dos consectários legais, nos seguintes termos:

a) Para o período anterior a 17/06/2024, a atualização monetária observará a Taxa Referencial (TR), nos moldes do Tema 731 do STJ;

b) A partir de 17/06/2024, a remuneração das contas vinculadas ao FGTS deverá equivaler, no mínimo, ao IPCA, conforme decisão proferida na ADI nº 5.090 pelo Supremo Tribunal Federal.

Determino, ainda, que a apuração dos valores devidos seja realizada em sede de liquidação de sentença, observando-se os parâmetros ora fixados.

Mantém-se, ainda, a condenação do Estado do Pará aos honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 05/02/2026